Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-07.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000773-07.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FREITAS FONSECA

APELADO: ALINE RIBEIRO THOMAS

Advogado(s)
:
IVAN FERRAZ DE ANDRADE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Para a caracterização da união estável é preciso que esteja configurada, de forma inequívoca, a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2- Não restou evidenciado a existência de convivência marital por ausência dos requisitos de notoriedade e ânimo de constituir família.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000773-07.2022.8.05.0103, em que figuram como Apelante ANA RITA SANTOS e como Apelada ALINE RIBEIRO THOMAS.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, por NEGAR PROVIMENTO da Apelação Cível.

Salvador, .